Tribunal: TJDFT
Processo: 0708928-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708928-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAREZ RODRIGUES DIAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUAREZ RODRIGUES DIAS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisões (Ids. 113895813 e 118472734, dos autos no 0703549-12.2022.8.07.0009) que, em cumprimento individual de sentença coletiva proposto pelo ora agravante Juarez em face de DISTRITO FEDERAL, determinou a espera do trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0738558-96.2021.8.07.0000 e rejeitou os embargos declaratórios opostos. Em suas razões recursais, invoca a aplicação do artigo 535, §4o, do CPC, que dispõe sobre a possibilidade de execução de parcela incontroversa da dívida, em caso de impugnação parcial do cumprimento de sentença, e da tese firmada no Tema 28 do STF (RE 1.205.530) que estabelece: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Por outro lado, aduz que aguardar o julgamento do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença violaria o princípio dispositivo, considerando que o decisum proferido no agravo não lhe concedeu efeito suspensivo, assim como iria de encontro ao disposto nos artigos 2o, 1.026 e 1.029, do CPC. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito, diante da inobservância do disposto no artigo 535, §4o, do CPC; e perigo de dano, decorrente do caráter alimentar da verba em questão. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso, até a sua satisfação, independentemente do julgamento do AGI 0738558-96.2021.8.07.0000. Preparo regular nos Ids. 33785891 e 33785892. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque a decisão agravada condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0738558-96.2021.8.07.0000, não se vislumbrando risco de dano imediato ou risco ao resultado útil do processo, mormente considerando que o julgamento de mérito do recurso de agravo de instrumento pelo Órgão Colegiado costuma ser célere. Assim, diante da ausência de requisito para a concessão da tutela antecipada recursal, aguardar o julgamento do mérito do agravo revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora